Tribunal: STF
Processo: Rcl 71330
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por ADL Participações e Negócios S.A. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1023864-79.2023.4.01.00000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 81/DF.



    ADL Participações e Negócios S.A., no processo em referência, buscou provimento judicial para compelir a União Federal, por intermédio do Ministério da Educação, a receber e processar pedido de abertura de curso de graduação em medicina, afastando-se a restrição prevista na Lei nº 12. 871/2013. 



    A reclamante narra que, em 19 de junho de 2023, foi proferida medida liminar pelo TRF1, determinando que a União Federal, por intermédio do MEC, procedesse 



    “à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a Autora inclua seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições impugnadas, proferindo decisão fundamentada, no prazo de 90 (noventa dias), até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora” (edoc. 1. p. 8).



    Aduz que a União opôs resistência ao cumprimento da decisão, tendo sido renovada a sua intimação para comprovar o integral cumprimento da cautelar em duas oportunidades, em 21 de julho e em 3 de agosto de 2023.



    Afirma que, em 21 de agosto de 2023, foi proferido o ato reclamado, consistente no indeferimento de nova postulação para intimação da União para cumprimento da cautelar. Discorre que o decisum impugnado, julgando prejudicado o pleito, “baseou-se na negligência da União” - que “sequer instaurou o procedimento, para “supostamente aplicar a cautelar do STF e considerar prejudicada a decisão que havia deferido a liminar que compelia à União a instaurar procedimento administrativo alusivo à autorização/credenciamento do curso de medicina.



    Assevera que



     “o Tribunal Federal agiu não para interpretar, mas para completar a seu alvitre decisão do STF, ou seja, suspendeu o processo originário criando uma ordem da Suprema Corte que nunca existiu e, com isso, deixou de tratar do tema dos atrasos indevidos nos processos de medicina.



    [...]



    [...] que não se trata aqui apenas de garantir o direito de petição da Reclamada, por ter proposto processo judicial até uma data fixada em modulação, cuida-se, a olhos vistos, de valorizar seus investimentos, bem como as expectativas geradas, e desautorizar a inércia da AGU na época e o injustificável – talvez criminoso – período de 5 anos de moratória na medicina”. 



    Defende, assim que “o descumprimento reiterado de ordem judicial somado à aplicação incauta da cautelar na ADC 81 pode gerar a perda total do direito da Reclamante”, porquanto, 



    “caso tivesse sido cumprida integralmente a liminar concedida pelo TRF1, a Reclamante já teria, neste momento, sua decisão final do processo. Ou seja, já poderia ter sido concedida sua Portaria de autorização de curso. Afinal, o prazo era de 90 dias contados de junho de 2023 e esse curto prazo forçou investimentos em infraestrutura e serviços, que correm risco de ser totalmente perdidos se não for concedida a chance de tramitação que a decisão-paradigma concedeu, mas a decisão reclamada negou. 



    40. Finalmente, considerando a existência de julgamento de mérito em junho de 2024, mantendo a modulação, ficou claro que a Reclamada poderia ter, hoje, seu curso já autorizado, com o cumprimento de todas as regras da Lei 12.871/2013 impostas para modular os efeitos da ADC 81-DF”



    Com base nesse contexto fático e discorrendo sobre etapas e prazos do processo administrativo, reitera que “[s]e o processo administrativo tivesse iniciado e seguido com andamento regular, respeito à legalidade, ao devido processo legal e ao princípio da duração razoável, a Reclamante já teria superado a fase documental e poderia continuar até a análise final de seu pedido de autorização de medicina”.



    Nesse contexto, assevera que o acordão reclamado é teratológico, uma vez que, cumprida a cautelar e iniciado o processo administrativo, este já poderia estar devidamente instruído, cumprindo, portanto, as exigências da ADC nº 81.



    Postula 



    “liminarmente, a revisão da decisão-reclamada para determinar que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio do relator do processo nº 1023864-79.2023.4.01.0000, dê cumprimento às ordens anteriormente exaradas e, via de consequência, para o Ministério da Educação proceda a análise do processo administrativo da Reclamante”.



    Por meio do despacho publicada em 9/9/24, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e, após, o prosseguimento com a instrução do feito.



    Regularmente citada, a União apresentou contestação (e-doc. 31).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (e-doc. 30).



    A Procuradoria-geral da República opinou pela perda superveniente do objeto em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Administrativo. Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81/DF. Autorização de Cursos de Medicina. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da decisão concessiva da tutela. Superveniência da decisão de mérito. Perda do objeto. Parecer pela prejudicialidade da Reclamação, por perda superveniente do objeto.” (edoc. 37).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o documentos constantes dos autos demonstram que, ADL Participações e Negócios S.A., ora reclamante, ajuizou, em 24/5/2023, o processo nº 1054056-77.2023.4.01.3400, em desfavor da União, com objetivo de ver analisado o pedido de autorização de abertura de Curso de Medicina na cidade de Belém-PA, o qual teria sido obstaculizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES do Ministério da Educação com base na interpretação conferida ao art. 3º da Lei nº 12.871/2013. 



     Nos autos do agravo de instrumento nº 1023864-79.2023.4.01.0000, o Relator acolheu as razões recursais da ora reclamante para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado, no seguintes termos:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de demanda, em que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido de que a promovida, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERS/MEC, seja compelida a receber e processar o pedido de abertura do curso de graduação em Medicina formulado pelo suplicante, afastando-se a restrição prevista na Lei nº 12.871/2013 e na Portaria MEC nº 328/2018. O juízo monocrático indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com estas letras:



    [...]



    Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida postulada, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático.



    Não obstante os fundamentos em que se amparou o decisum agravado e sem adentrar no mérito da discussão travada nos autos de origem, vejo presente, os pressupostos do art. 1.019, I, do CPC, a autorizar a concessão, ainda que parcial, da pretendida antecipação da tutela recursal, notadamente em face do seu caráter nitidamente precautivo e, por isso, compatível com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal, de forma a assegurar à suplicante o exercício regular do direito de petição, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, sem prejuízo, contudo, da aferição, por parte da Administração, quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos normativos necessários, para fins da pretendida autorização para funcionamento do curso superior descrito nos autos, em decisão devidamente fundamentada pelo órgão competente, sob pena de nulidade, pois compete a ela se manifestar, no prazo legal, sobre os pedidos que lhe são submetidos à apreciação, em homenagem aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos. 



    Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para determinar à União Federal, por intermédio da Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERES/MEC, que proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a Autora inclua seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições impugnadas, proferindo decisão fundamentada, no prazo de 90 (noventa dias), até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora. Oficie-se, com urgência, via e-mail, ao Sr. Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), para fins cumprimento desta decisão, cientificando-se, também, ao juízo monocrático, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC” (edoc. 11). 



    O ato reclamado, por sua vez, consiste em decisão que indeferiu a postulação da reclamante de intimação da União Federal para dar cumprimento à referida decisão que deferiu a tutela antecipada. Vide:



    “Segundo noticiado pela própria agravante, a despeito da decisão inicialmente proferida nestes autos, a recorrida sequer instaurou o procedimento administrativo alusivo à autorização/credenciamento do curso de medicina postulado na inicial. Nesse contexto e diante da recente decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar na ADC nº 81/DF, resta prejudicado o cumprimento do aludido decisum, razão por que indefiro o pedido retro, em que se postula a intimação da União Federal, para aquela finalidade” (edoc. 19).



    Conforme noticiado pela União em sua contestação e confirmado em consulta ao sítio eletrônico do TRF1, nos autos do processo nº 1054056-77.2023.4.01.3400, foi proferida sentença de mérito pelo Juiz Federal Substituto da 21ª Vara/SJDF, que julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:  



    “1. Relatório.



    Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora postula, em sede de tutela provisória de urgência, ’(...) suspender o art. 6º, da Portaria 1.051/2022 e determinar que a Ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir ao Autor que possa protocolar o pedido de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de medicina na cidade de BELÉM - PA, que deverá tramitar regularmente, com base no Decreto 9.235/2017 e Portarias 20 e 23/2017 e nos prazos previstos na referida portaria de calendário’.



    Aduz a autora que essa iniciativa tem sido irregularmente obstaculizada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, que se recusa a receber quaisquer requerimentos de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina, com base em uma interpretação equivocada do que prevê o art. 3º da Lei 12.871/2013, que instituiu o Programa ‘Mais Médicos’ (PMM).



    Com a inicial, vieram documentos.



    O pedido de tutela provisória foi indeferido (id 1646792854).



    Deferida tutela recursal ‘para determinar à União Federal, por intermédio da Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERES/MEC, que proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a Autora inclua seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições impugnadas, proferindo decisão fundamentada, no prazo de 90 (noventa dias), até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora’.  (id 1671889472).



    Contestação apresentada pela UNIÃO no id 1678618480.



    Réplica juntada aos autos (id 1813843647).



    É o que importa relatar. DECIDO.



    2. Fundamentação.



    Inicialmente, necessário analisar o pedido de reconhecimento da conexão apontada pela União.



    [...]



    Para funcionamento de cursos de graduação em Medicina, nos termos do art. 209, inciso II, da Constituição Federal, é necessária a autorização pelo Poder Público. A matéria encontra-se regulamentada pela Lei nº 12.871/2013, convertida a partir da Medida Provisória nº 621/2013.



    A partir da edição da Lei nº 12.871/2013, que instituiu o ‘Programa Mais Médicos’, não é mais possível à instituição de ensino privada iniciar pedidos de cursos de graduação de Medicina, passando-se a exigir a existência de processo próprio de chamamento público.



    O Decreto nº 9.235/2017 foi editado para fins de disciplinar o procedimento de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior, estabelecendo que nos processos de autorização de cursos de graduação em Medicina realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871/2013.



    A abertura desses chamamentos dependem de disposição do Ministro de Estado da Educação, que tem realizado amplo estudo prévio visando à diminuição da carência de médicos em regiões prioritárias do SUS e a redução das desigualdades regionais na área de Saúde. Com base em estudos como tais, foi editada a Portaria MEC nº 328/2018, que suspendeu, por 5 anos, os editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina.



    Diante desse histórico normativo, temos que a postulante fundamenta a sua pretensão alegando a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013, tendo concluído que todas as normas derivadas desse dispositivo devem ser afastadas, o que permitiria que ela pudesse formular novo pedido de autorização para instalação de curso de medicina, independentemente da política adotada pelo Ministério da Educação.



    Ademais, defende que o MEC editou a Portaria nº 23/2017 prevê claramente a possibilidade de pedido de autorização de abertura de cursos de medicina não submetidos ao comando da Lei que criou o Programa Mais Médicos.



    Todavia, é cediço que a Associação Médica Brasileira questionou, perante o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade de vários dispositivos da Lei nº 12.871/2013 por intermédio da ADI nº 5035/DF, requerendo fosse ’reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos da Medida Provisória n° 621/2013, que trata de Programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, com a Ordem Constitucional vigente, em especial de seus artigos 3° a 8°, 9°, 10°, 11°, 13° e 14° [...]’.



    Em julgamento conjunto com a ADI 5037, foi proferido pelo Pleno da Suprema Corte Acórdão no qual firmou entendimento pela constitucionalidade da norma. In verbis:



    EMENTA: DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS. 1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem. 2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu. 3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina. 4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público. 5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (ADI 5035/DF, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/11/2017, Publicação: 29/07/2020).  



    Do voto do Ministro Marco Aurélio, cabe destacar o seguinte:



    “A constitucionalidade dos artigos 3º, 6º e 8º da Medida Provisória nº 621/2013 – correspondentes aos artigos 3º, 10 e 14 da Lei nº 12.871/2013 – é questionada sob o argumento de ofensa ao princípio da autonomia universitária, consagrado no artigo 207 da Lei Maior, o qual dispõe:



    As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.



    A autonomia consiste no poder atribuído a determinadas instituições para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por normas superiores. Nas palavras de José Afonso da Silva, trata-se de “conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder: autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo prefixado.”2



    A autonomia universitária não é irrestrita: subordina-se aos preceitos constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou interpretá-la como independência.



    A Constituição Federal, no artigo 22, inciso XXIV, confere à União competência para estabelecer normas gerais sobre a educação nacional, fixando as diretrizes e bases que devem informar o ensino ministrado no País. Com alicerce nessa previsão, a Lei nº 9.394/1996, na qual estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, limita a autonomia atribuída às universidades:



    Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às  No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:



    I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;



    II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; […].



    Nos termos do artigo 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, cabe à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional da Educação “deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação.”



    O quadro revela a existência de limites legitimamente impostos à autonomia didático-científico, mesmo antes do advento dos dispositivos legais atacados.



    No mais, as orientações veiculadas na Lei nº 12.871/2013 estão em harmonia com os parâmetros fixados pelo artigo 214 da Constituição Federal, segundo o qual um dos objetivos do plano nacional de educação consiste em definir diretrizes com o fim de assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas dos poderes públicos voltadas à “formação para o trabalho” e à ‘promoção humanística’."  



    Ademais, a nova Portaria nº 650/2023 retoma o disposto na Lei do Programa Mais Médicos, reafirmando a política de autorização de cursos precedida por editais de chamamentos públicos, nas modalidades necessidade social ou de estrutura de serviços conexos à saúde e à formação médica, conforme disposto no art. 1º, parágrafo único.



    Na prática, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da livre iniciativa, considerando que as entidades interessadas na abertura de novos cursos de graduação em Medicina encontram-se subordinadas aos requisitos previstos no ordenamento jurídico.



    Assim, não se olvida que prestação de serviços educacionais é livre à iniciativa privada, porém, é imprescindível o cumprimento das normas gerais de educação nacional, bem como prévia autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, como enuncia o art. 209, incisos I e II, da Constituição da República.



    Mediante a realização de vários estudos relativos à oferta de cursos de medicina no país, constatou-se haver a necessidade de integrar os requisitos da formação profissional ao conjunto de soluções adotadas no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil com a observância da supremacia do interesse público.



    Isso porque a política pública introduzida pelos dispositivos questionados na inicial foi implementada levando em consideração as deficiências detectadas na formação, na projeção feita em relação ao efetivo de alunos em formação nas diversas faculdades de medicinas já autorizadas em diversas regiões e na distribuição de médicos no país.



    Nesse cenário, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve obedecer a pressupostos constitucionais e legais rígidos, de forma a não representar indevida intervenção ou intromissão na regular atuação de outros poderes da República, em respeito aos princípios constitucionais da harmonia e da separação de cada um deles.



    Vai daí, o controle judicial está limitado a observar se há confronto entre o ato administrativo e as imposições que lhe incumbiria atender e, em caso afirmativo, extirpar do mundo jurídico o ato viciado. Todavia, não pode usurpar atividade atinente a outro poder.



    Destarte, entendo que não se justifica a pretendida relativização de regras vigentes tão somente para beneficiar o particular que, ignorando as conclusões técnicas, busca afastá-las sem apresentar elementos igualmente factíveis e plausíveis em contrário, sob mero pretexto de obtenção de lucro.



    Aliás, em recente julgamento proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81 foi julgada parcialmente para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que:  



    "(...)



    (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações, determinou que: (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999.



    (...)."  



    Confira-se, à propósito, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do tema em questão:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIALETICIDADE RECURSAL. LEI Nº 12.871/2013. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. LEI Nº 10.861/2004. DECRETO Nº 9.235/2017. PORTARIA/MEC Nº 650/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO PRÉVIO. DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS. REGIÕES PRIORITÁRIAS E SUAS NECESSIDADES SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 81. ABERTURA DE CURSO DE MEDICINA. DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei do programa "Mais Médicos" foi estabelecida com o propósito de enfrentar desafios relacionados à oferta de serviços de saúde no Brasil, especialmente em regiões de difícil acesso e com carência dos profissionais de Medicina. O artigo 3º da Lei nº 12.871/2013 definiu que a autorização para a implementação de cursos de Medicina exige chamamento público prévio, no sentido de orientar o funcionamento dos cursos em localidades que atendam aos critérios delineados pelo Ministério da Educação com a participação consultiva do Ministério da Saúde. 2. Na espécie, a parte recorrente argumenta a necessidade de assegurar às Instituições de Ensino a prerrogativa de pleitear a abertura de cursos em localidades além daquelas especificadas por meio de chamamento público, com o objetivo de promover a expansão da oferta de cursos de Medicina, contrapondo-se às limitações atualmente impostas pela União Federal. 3. A estratégia governamental de alinhar a formação de recursos humanos com regiões prioritárias e necessidades sociais dos Municípios é coerente com o cenário constitucional. Este foi o posicionamento assentado no âmbito da Ação Direta de Constitucionalidade nº 81, pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, ao confirmar a constitucionalidade do Art. 3º da Lei nº 12.871/2013 e afirmar que "a política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios". Precedente do STF. 4. A tese que sustenta a viabilidade de requerimentos individuais para a abertura de cursos de Medicina argumenta que tal ato se enquadra como exercício legítimo do direito de petição, respaldado pelas disposições contidas na Lei nº 10.861/2004 e no Decreto nº 9.235/2017. No entanto, essa argumentação não merece prosperar, tendo em vista a disposição expressa do Art. 41, § 2º, do Decreto nº 9.235/2017, a qual estabelece que ‘nos processos de autorização de cursos de graduação em medicina, realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871, de 2013". 5. Diante dos objetivos e a estruturação do Programa Mais Médicos, verifica-se que a lei delega ao MEC, em cooperação com o Ministério da Saúde e os municípios na etapa de pré-seleção, a responsabilidade por estabelecer os critérios e procedimentos para a autorização e ampliação do número de vagas para os cursos de Medicina, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa (AI 1008124-81.2023.4.01.0000, Desembargador Federal Jamil Rosa de Oliveira, TRF1 - Sexta Turma, Pje 26/04/2023). 6. Agravo de instrumento desprovido. (grifei)  



    Tendo em vista a fundamentação acima, outro não pode ser o entendimento senão julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.



    3. Dispositivo.



    Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do CPC”    



    Conforme visto, a reclamante volta-se contra decisão que julgou prejudicado o pedido de cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada em razão da superveniência do que decidido na ADC nº 81/DF. Verifica-se também que, posteriormente, o Juiz Federal Substituto da 21ª Vara/SJDF julgou improcedente os pedidos formulados na ação originária sob o fundamento de que o decidido na ADC nº 81 não alcança a pretensão da parte reclamante de ver processado o pedido de credencialmente institucional vinculado à autorização de curso de medicina na cidade de Belém-PA.



    Dessa perspectiva, vê-se que a autoridade reclamada solucionou o caso valendo-se da premissa de que prevalecia a constitucionalidade do chamamento público prévio à abertura de novos cursos de medicina determinada na decisão cautelar proferida na ADC nº 81/DF.



    A decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADC nº 81, Relator, Ministro Gilmar Mendes, que em 07/08/2023, deferiu parcialmente a liminar “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013” e “estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. 



    Na ocasião, foram fixadas diretrizes direcionadas aos processos judiciais e administrativos em curso, a saber:  



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamen